Tribunal: TCU
Processo: 032.103/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10295/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.103/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Castro dos Santos (XXX.753.667-XX); Brasiliano Renovato dos Santos (XXX.920.641-XX); Carmen Lucia Barros (XXX.561.729-XX); Celso Maris Nogueira (XXX.894.558-XX); Fernando Simoes de Vasconcelos (XXX.043.255-XX); Francisco das Chagas Leandro Caldas (XXX.150.593-XX); Gerson Tadeu Dias Barcellos (XXX.876.707-XX); Luiz Vicente Ribeiro Veiga (XXX.199.652-XX); Marcia Chi (XXX.684.460-XX); Paulo Cesar da Silva (XXX.872.508-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.